Tribunal: STF
Processo: RE 1540572
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Descumprimento de contrato administrativo. Condenação. Submissão da Fazenda Pública ao Regime de Precatórios. Art. 100 da CRFB.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro pelo qual se reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município do Rio de Janeiro pelo pagamento de valor devido em virtude da conclusão de serviço objeto de licitação e contrato administrativo.



    2. O recorrente alega violação ao art. 100 da Constituição da República, sustentando que a condenação imposta não revela a obrigação de fazer, mas, de pagar, devendo ser observada a sistemática dos precatórios.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação imposta sujeita-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a execução de obrigação de fazer em desfavor da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.



    5. No caso, muito embora nos acórdãos recorridos se faça menção à obrigação de fazer no tocante ao cumprimento do contrato administrativo, observa-se que a condenação, na verdade, revela a determinação de pagamento de quantia certa.



    6. A jurisprudência do STF indica a obrigatoriedade de observância ao regime de precatórios em casos de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de quantia.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Recurso extraordinário provido para reformar os acórdãos recorridos, determinando que a execução da decisão condenatória contra a Fazenda Pública se faça de acordo com o art. 100 da Constituição da República. 



    Tese de julgamento: “A condenação ao pagamento de quantia certa contra a Fazenda Pública sujeita-se ao regime de precatórios do art. 100 da Constituição da República.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 100 da CRFB; art. 21, § 1º, in fine, do RISTF; art. 487, inc. I do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 573.872-RG/RS (Tema RG nº 45), Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017; SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, p. 22/04/2024; RE nº 1.405.869-ED/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/11/2023; ARE nº 1.291.514-Ref/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/05/2023; SS nº 5.659-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024; ARE nº 1.411.300-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/09/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação cível. Direito administrativo. Ação de obrigação de fazer objetivando a condenação dos Réus à emissão de nota de empenho, liquidação e pagamento do valor devido pela conclusão do serviço objeto de licitação e contrato. Município do Rio de Janeiro que, conquanto não responda ordinariamente pelo inadimplemento contratual, dada a autonomia financeira e administrativa da Rio-Águas, responde de forma subsidiária, na forma do art. 37, § 6º da CF. Como a Rio-Águas não arcou com as despesas da empreitada, tendo o Município cancelado o empenho, com deslocamento dos valores, deve ser restabelecida a sua legitimidade. Precedentes. Autora que foi contratada para a execução de obras de drenagem na comunidade do Tatão, Anchieta. Fiscalização que declarou o cumprimento completo de todas as etapas do serviço. Notas fiscais apresentadas, conferidas e reconhecidas administrativamente, estando cumprida a etapa da liquidação. Pagamento que se impõe, nos termos do contrato. Desprovimento do primeiro recurso. Provimento do segundo.” (e-doc. 287).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 309).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 100 da Constituição da República (CRFB), afirmando, em suma, que a obrigação de fazer inicial foi transformada em obrigação de pagar, devendo-se observar a sistemática do precatório. Ao final, requerem o provimento do recurso para anular ou reformar os acórdãos recorridos (e-doc. 316).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 324).



    É o relatório.



    Decido.



    5. De início, afasto as preliminares de mérito suscitadas nas contrarrazões, uma vez que, no apelo extremo, foi apresentada preliminar de repercussão geral, o art. 100 da CRFB foi devidamente prequestionado nos embargos de declaração opostos na origem e os pressupostos fáticos necessários ao exame da discussão constitucional estão adequadamente estabelecidos nos acórdãos recorridos.



    6. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento da apelação:



    “De início, cabe afirmar a legitimidade passiva do Município do Rio de Janeiro.



    (...)



    Em resumo, se a Rio-Águas não efetuou o pagamento administrativo na forma do contrato, correta a inclusão do Município do Rio de Janeiro no polo passivo, inclusive diante da sua responsabilidade pelo cancelamento do empenho, com deslocamento da verba destinada ao pagamento deste contrato para outras pastas. 



    Assim, caso não subsista patrimônio da Rio-Águas para saltar a obrigação contratual, responderá o Município do Rio de Janeiro pelos valores devidos. 



    No mérito, cuida-se de ação de obrigação de fazer objetivando a condenação dos Réus à emissão de nota de empenho, liquidação e pagamento do valor devido pela conclusão do serviço objeto de licitação e contrato.



    A Autora foi contratada para a execução de obras de drenagem na comunidade do Tatão, Anchieta (contrato administrativo n° 012/2016, oriundo do processo administrativo n° 06/600.390/2016). 



    A fiscalização declarou o cumprimento completo de todas as etapas do serviço. As notas fiscais foram apresentadas, conferidas e reconhecidas administrativamente, estando cumprida a etapa da liquidação pelo valor devido de R$80.595,99, conforme resta claro dos documentos acostados nos ids 451/452, não havendo, assim, o alegado descumprimento dos arts. 62 e 63 da Lei 4320/64, que deve, portanto, proceder na forma determinada nos respectivos arts. 64 e 65.1 



    Nesse caso, o pagamento é impositivo, porquanto deveria haver empenho específico para tanto, conforme declarado pela própria Administração Pública no Relatório de id 452, ainda que tenha sido cancelado indevidamente, já que o contrato previa o pagamento com separação de verba específica. Assim, estando cumpridas todas as etapas do contrato, o pagamento deve ser efetuado.



    (...)



    Quanto à forma de pagamento e à incidência de juros e correção monetária, estes devem obedecer ao edital do certame, tal como decidido na sentença recorrida, que, em sua cláusula 15, e subitens, assim dispõe (id 37, fls. 158): (...)” (e-doc. 287; grifos nossos).



    7. Ao apreciar os aclaratórios opostos com o fim de apontar a omissão no tocante à análise da suscitada ocorrência de burla ao sistema de precatórios, o Colegiado a quo consignou o seguinte:



    “Não se trata, portanto, de infringir a regra de pagamento ordenado via precatórios, mas de se determinar o cumprimento da obrigação contratual assumida, para a qual deveria haver valor empenhado para pagamento.” (e-doc. 309, p. 3; grifos nossos).



    8. O art. 100 da Constituição da República está assim redigido:



    “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.” (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 62, de 2009).



    9. O Plenário desta Corte, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 573.872-RG/RS (Tema RG nº 45), decidiu ser possível excepcionar o regime de precatórios na hipótese de execução de decisão judicial contra a Fazenda Pública referente ao cumprimento de obrigação de fazer.



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.” 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra geral de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 573.872/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/05/2017, p. 11/09/2017; grifos nossos).



    10. Ocorre que, no caso sob exame, o dispositivo da sentença, após a oposição de embargos de declaração, ficou assim redigido: 



    “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, na forma do artigo 487, I do CPC, para determinar que a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-Águas proceda ao restabelecimento do empenho, com a sucessiva liquidação da despesa e pagamento à empresa autora do valor de R$ 80.595,99 oitenta mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e nove centavos), corrigidos monetariamente, na forma do tema 810 do STF, e acrecidos [sic] de juros de mora, a contar da data dos pagamentos que eram devidos, na forma do artigo 1º F da Lei 9494/97.” (e-doc. 159).



    11. Assim, muito embora nos acórdãos recorridos se tenha apontado tratar-se de ação de obrigação de fazer e se tenha afastado o regime de precatórios sob a alegação de que se estaria apenas determinando “o cumprimento da obrigação contratual assumida”, não se pode negar que houve, na verdade, uma imposição de obrigação de pagar quantia certa. 



    12. Mostra-se, portanto, inviável afastar a submissão ao regime de precatórios na espécie, conforme precedente do Plenário desta Corte:



    “Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Embargos de declaração contra acórdão que suspendeu os efeitos de decisão que, em mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Alegação de omissão quanto à apreciação da tese de que a decisão que constitui o objeto do pedido de suspensão não conteria obrigação de pagar quantia certa, mas obrigação de fazer. 



    3. Ponto expressamente enfrentado pelo acórdão recorrido, que é claro no sentido de que a decisão impugnada, embora tenha usado o rótulo da obrigação de fazer, impôs, na verdade, obrigação de pagar quantia certa, sem a observância das regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição. Pretensão de atribuição de efeitos infringentes. 



    4. Embargos de declaração a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.659-AgR-ED/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, p. 22/04/2024, p. 06/05/2024; grifos nossos).  



    13. Desse modo, assiste razão aos recorrentes, pois, ao afastar a determinação constitucional de pagamento por meio de precatório, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’ 



    3. O referido dispositivo constitucional não excepcionou a condenação do ente público a pagamento por conta de rescisão de contrato administrativo. Portanto, ao afastar o precatório, o Tribunal de origem não seguiu a disposição constitucional.4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (RE nº 1.405.869-ED/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 23/11/2023).  



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.”



    (ARE nº 1.291.514-Ref/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/05/2023, p. 29/06/2023; grifos nossos).  



    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão, cujo objeto é ato jurisdicional que, em sede de mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A decisão impugnada descumpre as regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição, de acordo com as quais os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem de expedição do precatório. 



    3. Risco de grave lesão à economia pública. De um lado, há determinação de dispêndio, em prazo curto, de vultuoso valor - R$ 22.126.395,37. De outro, aparentemente não houve liquidação da despesa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (SS nº 5.659-AgR/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 18/03/2024; grifos nossos).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO AOS MUNÍCIPES. PRESTRAÇÃO DE CAUÇÃO PELA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO DO VALOR DA CAUÇÃO, PELO MUNICÍPIO DE DIADEMA-SP, SEM CORREÇÃO MONETÁRIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.411.300-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/09/2024, p. 30/09/2024; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, reformando, em parte, os acórdãos recorridos, assentar que a execução da decisão condenatória contra a Fazenda Pública há de ser fazer de acordo o disposto no art. 100 da Constituição da República. Tendo a autora decaído de apenas parte mínima do pedido, sem que tenha havido alteração do proveito econômico da causa, porquanto o acolhimento da pretensão recursal resultou apenas na alteração da forma de pagamento da obrigação, mantenho os honorários fixados na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator